Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFORMATIZADO. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO.
1. Revela-se possível a realização de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário, sendo certo que os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. No caso concreto, sequer há que se cogitar em demonstração estrita da alteração da situação econômica da parte devedora, mostrando-se razoável o deferimento do pedido para pesquisa ao sistema INFOJUD, posto que ainda não realizado no curso processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.